Tribunal: TJMT
Processo: 1048625-44.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048625-44.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Apelação Cível n
º. 1048625-44.2020.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes:
Sabemi Seguradora S.A. e Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Hélio Passadore.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – REJEITADA –
DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA - CONTRATO DE SEGURO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA A FALSIDADE DA ASSINATURA LANÇADA NA APÓLICE – DESCONTO INDEVIDO -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

A Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica.

Constatada a falsidade da assinatura na apólice impugnada, as cobranças debitadas na conta corrente do autor são indevidas, sendo de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples.

O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível n
º. 1048625-44.2020.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes:
Sabemi Seguradora S.A. e Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Hélio Passadore.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Sabemi Seguradora S.A. e pelo Banco Bradesco S.A., visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral interposta por Hélio Passadore, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e d
eclarou o cancelamento do contrato de seguro objeto dos autos que originou os descontos na conta bancária do autor, condenou os requeridos, solidariamente, a restituírem o valor descontado indevidamente, apurado, até o momento, em R$ 407,95 (quatrocentos e sete reais e noventa e cinco centavos), devidamente corrigido, bem como condenou solidariamente os requeridos, ao pagamento de dano moral fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante Sabemi Seguradora S.A., pugna pela reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos, alegando, em suma, que
agiu de forma diligente realizando a conferência dos documentos e confirmação de todas as informações, não tendo localizado indícios que pudessem acarretar a nulidade do contrato por fraude na assinatura, por isso ele deve ser considerado válido. Defende
a ausência de dano moral, diante do mero transtorno sofrido, não ocorrendo nenhum abalo moral, além de ter sido cancelado o contrato de seguro e devolvido o valor debitado na conta do autor. De forma subsidiária, a necessidade de redução do
quantum
, pela possibilidade de haver enriquecimento ilícito se mantido o valor, bem como, aplicação do
índice para correção e juros da condenação judicial, exclusivamente pela Taxa Selic, de forma simples e sem cumulação, a partir da citação.

O Banco Bradesco S.A. suscita preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que “
não tem nenhuma relação com o negócio jurídico firmado pela parte recorrida, pois atuou como mero prestador de serviços financeiros
”.

No mérito, aduz a ausência de responsabilidade civil do banco e indevida a condenação de restituição do valor descontado da conta corrente do autor. Inexistência de dano moral e subsidiariamente pleiteia a minoração da quantia arbitrada para o dano moral e que os juros de mora incidam a partir do arbitramento.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 194819367), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível n
º. 1048625-44.2020.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes:
Sabemi Seguradora S.A. e Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Hélio Passadore.

V O T O

Cinge-se dos autos que Hélio Passadore move ação declaratória de inexistência de débito c/c dano material e moral em face de Sabemi Seguradora S.A. e Banco Bradesco S.A., alegando
que foi surpreendido com descontos na conta corrente em que recebe seu benefício previdenciário. Assevera que os descontos são intitulados “DEB. AUTOMATICO 0242992 SABEMI SEGURADO”, seguro esse que não contratou.

Assevera que os descontos se iniciaram em agosto de 2019 e até o ajuizamento da ação já havia sido descontado do reclamante o valor de R$ 407,95 (quatrocentos e sete reais e noventa e cinco centavos), ou seja, 10 parcelas no valor de R$ 41,59 à título de “seguro”,
requerendo ao final a declaração de nulidade do suposto contrato, com a restituição em dobro do valor pago e indenização por dano moral.

Após regular trâmite processual, o douto magistrado proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e declarou
o cancelamento do contrato de seguro objeto dos autos que originou os descontos na conta bancária do autor, condenou os requeridos, solidariamente, a restituírem o valor descontado indevidamente, apurado, até o momento, em R$ 407,95 (quatrocentos e sete reais e noventa e cinco centavos), devidamente corrigido, bem como condenou solidariamente os requeridos, ao pagamento de dano moral fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (id. 194819358).

Dessa decisão, a seguradora Sabemi e o Banco Bradesco recorrem.

A presente lide versa sobre contrato de seguro, devendo ser apreciada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art.
3º
,
§ 2º
do
CDC
, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art.
6º
,
VIII
, do mesmo diploma legal.

O Banco Bradesco S.A. suscita preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que “
não tem nenhuma relação com o negócio jurídico firmado pela parte recorrida
”.

Discute-se no feito a legitimidade dos descontos de seguro na conta do autor. O apelante não juntou provas da autorização do correntista, tampouco justificou a ausência de tal obrigação.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor estabelece no parágrafo único do artigo 7º e no artigo 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor e também porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dela obtém alguma vantagem econômica.

Dessa maneira, patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

A propósito esta C. Câmara já julgou nesse sentido,
verbis:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRESTADOR DE SERVIÇO FINANCEIRO – REJEITADA
– MÉRITO – CERTIFICADO DE SEGURO SEM ASSINATURA – CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER – NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES – DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica.

As demandadas não aportaram aos autos qualquer áudio ou contrato assinado pela autora referente à suposta a contratação, de modo que não há dúvidas sobre a irregularidade da cobrança, sendo de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples.

A cobrança de valores por serviço de seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.
(RAC n. 1005743-88.2021.8.11.0055, 3ª Câm. de Dir. Priv., Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, J.14.12.2022 - negritei)

Rejeito,
portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

O autor ingressou em juízo sob a alegação de que verificou a incidência de descontos no valor de R$ 41,97, desde de 06.2019, em sua conta corrente referente a um seguro que não reconhece.

O apelante, BANCO BRADESCO S.A.,

argumenta ainda que não pode ser responsabilizado por ação de terceiros, pois foi tão vítima quanto a parte autora.

Tal matéria foi sedimentada na Súmula 479 do STJ “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

No que tange às alegações da apelante, SABEMI SEGURADORA S.A., que defende a regularidade do contrato que originou os descontos na conta corrente do autor, que mantém junto ao Banco Bradesco S.A., alega que a assinatura do contrato é similar ao do autor.

O autor pugnou pela realização de perícia grafotécnica (id. 71134614 – autos 1º grau), ao passo que o Bradesco requereu o julgamento antecipado do feito (id. 71965869 – 1º grau). A Sabemi manteve-se silente.
Nessa hipótese, caberia à apelante, Sabemi Seguradora, comprovar a autenticidade da assinatura, porém quando oportunizada a produção de prova, nada requereu.

Pois bem.
No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular ao decretar o cancelamento do contrato, porquanto constata-se que o autor não celebrou efetivamente o referido contrato de seguro. Eis o trecho pertinente:

“(...)
A Sabemi juntou o contrato que deu origem aos descontos junto de sua contestação no ID 49497256. Novamente o autor alegou não ser sua a assinatura, razão pela qual requereu perícia grafotécnica. Com o fito de aferir a veracidade das afirmações da parte autora este Juízo deferiu a realização do ato que ao final concluiu que
“a assinatura apresentada para periciar presente no contrato de ID nº 49497256, não foi produzida pelo Sr. Hélio Passadore”
(ID 116110208).

(...)

Assim, não demonstrada a autenticidade da assinatura do consumidor no instrumento particular em questão pelos requeridos, impõe-se reconhecer a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e a nulidade do contrato de empréstimo consignado, ante a ausência de manifestação de vontade do consumidor, vítima de fraude.”
(id. 194819358)

Ocorre que ao realizar perícia grafotécnica no contrato apresentado pela demandada, o
expert
atestou que as assinaturas lançadas no documento não emanaram do punho do autor (id. 194819346).

Desse modo, fica configurada a falha na prestação do serviço, de modo que deve ser mantida a sentença que
corretamente confirmou a tutela de urgência, declarou a inexistência do contrato de seguro, e, por fim, condenou as rés a restituir os valores debitados na conta corrente do autor.

Nesse sentido é o julgado desta C. Câmara em caso análogo:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRESTADOR DE SERVIÇO FINANCEIRO – REJEITADA
– MÉRITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA A FALSIDADE DA ASSINATURA LANÇADA NA APÓLICE – COBRANÇA INDEVIDA
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES –
DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
. A
Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica. Constatada a falsidade da assinatura na apólice impugnada, as cobranças debitadas na conta corrente do autor são indevidas, sendo de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples. A cobrança de valores por serviço de seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.”
(RAC: 10033072420218110002, 3ª Câm. de Dir. Priv., Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, J. 22.06.2022 - negritei)

Consequentemente, de rigor a restituição do valor debitado indevidamente, na forma simples, conforme já consignado pelo magistrado de primeiro grau.

Por outro lado, os apelantes recorrem e alegam a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas não há notícia de que tenha havido nenhum ato restritivo de crédito, inscrição dos dados do autor em cadastro de inadimplentes ou mesmo que tenha sido obrigada a pagar juros do uso de cheque especial.

Assim, a mera cobrança indevida não enseja a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E DANO MORAL. CONTRATO DE SEGURO.
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO
.
AFASTADA
. ALEGAÇÃO DE CULPA DE TERCEIROS. SÚMULA 479 DO STJ. CONTRATO DE SEGURO. FORMALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANTIDA.
DANO MORAL. NÃO

CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA SABEMI SEGURADORA S.A. CONHECIDO EM PARTE E RECURSOS DESPROVIDOS. O banco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser intermediário da operação. Não comprovada a efetiva contratação do seguro, são indevidos os descontos realizados na conta corrente da consumidora.
O desconto indevido por si só não acarreta a reparação do dano moral, cabendo ao autor comprovar o abalo moral ou à sua honra e imagem
.”
(RAC: 10479837120208110041, 1ª Câm. de Dir. Priv., Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 12.09.2023 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REVISÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – ÚLTIMO DESCONTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CC – PRECEDENTES DO STJ - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É de 10 (dez) o prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de contrato com repetição de indébito, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal, computado do último pagamento.

2. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da operação para a modalidade almejada pelo consumidor, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do valor eventualmente excedente, apurado em sede de liquidação de sentença.

3. A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

4. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
.
(RAC n. 1043998-94.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Dir. Priv., Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.06.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL –
INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais. O
dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação
.”
(RAC n. 0003795-92.2018.8.11.0004, 3ª Cãm. De Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.02.2020 - negritei)

Assim, o mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima do autor, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.

De modo que
não restou demonstrado o dano moral e, consequentemente, há razão para reformar a sentença que acolheu o pleito indenizatório do autor
, merecendo reforma parcial para
afastar a condenação em dano moral.

Posto isso, conheço dos recursos interpostos por Sabemi Seguradora S.A. e pelo Banco Bradesco S.A., e lhes
DOU PARCIAL

PROVIMENTO,
para excluir o dano moral,
e, por consequência, diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários de sucumbência devem ser suportados,
pro rata,
por ambas as partes, de modo que o percentual dos honorários devem ser retificados para 10% sobre o valor dado à causa, devendo ser observado que se prevê o art.
98
,
§ 3º
do
CPC
, haja vista o autor ser beneficiário da assistência judiciária.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024